Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO. DEVER DO CREDOR. ENVIO DE AR. DESNECESSIDADE.1 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas pelo julgador com base nos elementos afirmados na petição inicial (in status assertionis) em juízo de cognição sumária, sem se aprofundar ou se imiscuir nas provas produzidas no processo, do contrário, estar-se-ia adentrando o mérito. Preliminar rejeitada.2 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia. Validade. Consoante inteligência §2o do art. 43 do CDC, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. No mesmo sentido, O Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 359 que dispõe que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na base de dados da entidade arquivista, está satisfeita a exigência legal, não sendo necessário o aviso de recebimento (Súmula 404 do STJ).3 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)